Tribunal: STM
Processo: 7000300-49.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000300-49.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: YGOR LEONARDO SOARES SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a questão preliminar suscitada pela PGJM, e não
conheceu dos Embargos Infringentes opostos pela Defesa, por não preencherem
os pressupostos de cabimento, nos termos do art. 538 do CPPM, c/c o art. 124 do
RISTM, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215073128f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000300-49.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: YGOR LEONARDO SOARES SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. OPOSIÇÃO DE INFRINGENTES DO JULGADO EM SEDE DE CORREIÇÃO
PARCIAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO EXPLÍCITA NO RISTM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA NO CPPM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A oposição do mencionado Recurso afigura-se manifestamente incabível, visto que o
art. 124 do RISTM não contempla previsão para propositura de embargos contra
correição parcial, e o art. 538 do CPPM também não o especifica.
Admitir que fossem cabíveis os Infringentes em todas as hipóteses de julgamento
pelo Plenário da Casa seria o mesmo que desnaturar sua essência que, certamente,
não é proporcionar a dupla revisão de todos os demais julgados.
Recurso não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
questão preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento dos Embargos Infringentes opostos
pela Defesa por não preencherem os pressupostos de cabimento, nos termos do art. 538 do CPPM,
c/c o art. 124 do RISTM.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do ex-Sd Ex YGOR LEONARDO SOARES SILVA, datado de 14/5/2020, contra Acórdão não unânime
desta Corte, lavrado nos autos da Correição Parcial nº 7000760-70.2019.7.00.0000, que, em
4/3/2020, deferiu o pedido formulado pelo representante do Ministério Público Militar, para
determinar o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000565-80.2018.7.11.0011.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. NOVA DESERÇÃO. DECISÃO DO COLEGIADO DE
SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO ATÉ QUE SE PROCEDA A REINCLUSÃO DO
MILITAR NAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PEDIDO DE CORREIÇÃO PARCIAL INTERPOSTO
PELO MPM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR CRIMES PRATICADOS POR MILITARES, À ÉPOCA DO DELITO
(TEORIA DA ATIVIDADE). ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PERDA DA CONDIÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215073128f
MILITAR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA.
REQUISITO NECESSÁRIO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 457, § 3º, DO
CPPM. SÚMULA Nº 12 DO STM. ERROR IN PROCEDENDO. DEFERIMENTO DO PEDIDO
CORREICIONAL. DECISÃO POR MAIORIA."
No voto vencido (evento 66 da Correição Parcial), o Ministro José Coêlho Ferreira, acompanhado
pelos Ministros Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes e Marco Antônio de Farias,
indeferiu o pedido de Correição Parcial, mantendo inalterada a Decisão do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000565-80.2018.7.11.0011, que suspendeu o andamento do feito, referente ao ex-Sd Ex YGOR
LEONARDO SOARES SILVA, desertor.
O Acórdão (evento 69 da Correição Parcial) foi publicado em 31/3/2020 (evento 71 da Correição
Parcial), intimando-se o Ministério Público Militar em 2/4/2020 (evento 77 da Correição Parcial) e a
Defensoria Pública da União em 14/5/2020 (evento 79 da Correição Parcial).
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 14/5/2020 (evento 80 da Correição
Parcial).
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma do Acórdão recorrido, com base no entendimento
dos votos vencidos dos Ministros José Coêlho Ferreira, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de
Barros Góes e Marco Antônio de Farias, sendo, dessa forma, negado provimento à Correição Parcial,
mantendo inalterada a Decisão recorrida por falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal.
A Ministra-Relatora, em 8/7/2020, admitiu os presentes Embargos por serem tempestivos e
preencherem os pressupostos legais, concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(evento 5).
Em Impugnação (evento 9), a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo
manifestou-se pelo não acolhimento dos presentes Embargos Infringentes do Julgado, por serem
manifestamente incabíveis, nos termos do art. 12, inciso V, do RISTM.
É Relatório.
VOTO

Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
todavia, com relação a seu cabimento, a PGJM suscitou questão a ser analisada em sede preliminar.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
A PGJM, em Impugnação (evento 9), argumentou não existir previsão regimental para a oposição de
Embargos Infringentes contra decisão não unânime em sede de Correição Parcial.
Assiste-lhe razão.
Os Infringentes não devem ser conhecidos, por não atenderem ao pressuposto recursal objetivo de
cabimento, ou seja, não constituírem em meio de impugnação juridicamente possível para atacar a
Decisão embargada, visto carecerem de previsão.
Como se observa na disposição estampada no art. 538 do CPPM: "O Ministério Público e o réu
poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais
proferidas pelo Superior Tribunal Militar".
Trata-se de norma genérica, cuja eficácia necessita ser complementada por outra, já que faz alusão
às sentenças finais sem especificá-las.
Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do Regimento Interno por restrição da
norma processual penal, haja vista não ter o dispositivo do CPPM aludido a todas as
"sentenças" proferidas pelo STM, mas, tão somente, às finais.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215073128f
In casu, entende-se que a integração é obtida a partir da aplicação da disposição contida no atual
art. 124 do Regimento Interno do STM (antigo art. 119 do RISTM), que interpreta quais seriam essas
"sentenças finais", cuja dicção do texto permite aduzir que:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais: I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação;
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento; II - contra
decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo
Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de
Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
Depreende-se, assim, que, ao dispor de forma taxativa acerca do cabimento do referido recurso, o
RISTM impõe como inadmissível a sua oposição contra Acórdão desta Corte prolatado em sede de
Correição Parcial, tal qual se verificou na espécie.
Nesse sentido, trago à colação julgados em que este Tribunal Superior decidiu pela impossibilidade
de oposição de Infringentes nas hipóteses não previstas no Regimento Interno do Tribunal, in verbis:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE
CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE CORREIÇÃO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPPM. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DO RISTM.
Atender ao pleito defensivo implica prejuízo ao princípio da celeridade processual,
prorrogando ab aeterno os feitos nas instâncias penais do País. Por tal razão, quis o
legislador restringir o alcance dos embargos infringentes apenas aos recursos em
sentido estrito e à apelação. É de se ressaltar que, ao contrário do recurso
em sentido estrito e de apelação, a correição parcial se volta apenas à
correção de erros, atos tumultuários e arquivamentos irregulares de
inquéritos e processos. Por essa razão, não se acolhem os embargos
infringentes contra esse instrumento processual. Assim como na Jurisdição
Penal Comum, conforme previsão do artigo 609, e seu parágrafo único, do CPP,
não se pode dar ao artigo 538 do CPPM interpretação extensiva, a ponto
de se admitirem os embargos infringentes contra Acórdão proferido em
sede de correição parcial. Nenhuma aberração se constata na redação do
artigo 119, inciso I, do RISTM, ao restringir o alcance dos embargos, tal
qual o fez o legislador no Código de Processo Penal comum. Precedentes
doutrinários e jurisprudenciais. Agravo Regimental indeferido. Decisão unânime".
(STM - AgReg 0000086-18.2009.7.01.0201, Relator: Min William de Oliveira Barros,
Data de Julgamento: 24/6/2013); (Grifo nosso.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA
SEGUIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS POR SER MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. I - Segundo o § 8º do art. 51 do RISTM, o voto vencido só constará do
acórdão se o recurso admitir embargos de nulidade ou infringentes. II - O art. 119
do RISTM dispõe de forma taxativa a respeito do cabimento dos embargos
infringentes: "contra decisão não unânime em Recurso em Sentido Estrito, em
Apelação, Conselho de Justificação, Ação Penal Originária, Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato". III - Não
é omissão a falta de declaração de voto vencido no acórdão proferido em sede de
correição parcial, nos precisos termos que lhe dá o art. 542 do CPPM para legitimar
os Embargos de Declaração, uma vez que a obrigatoriedade da declaração de voto
vencido só é cabível quando o recurso admitir a interposição de embargos
infringentes ou de nulidade. IV- O art. 96, Inciso I, alínea "a" da Constituição Federal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215073128f
confere aos tribunais competência privativa para elaborar os seus regimentos
internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das
partes. V - Rejeição do Agravo. Unânime." (Superior Tribunal Militar. Agravo
Regimental nº 0000082-69.2009.7.01.0301. Relator(a): Ministro(a) Marcos Martins
Torres. Data de Julgamento: 1/2/2011, Data de Publicação: 25/2/2011); (Grifo
nossos.)
"EMENTA: EMBARGOS. ACÓRDÃO LAVRADO EM AUTOS DE CORREIÇÃO PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. A norma insculpida no art.
538 do CPPM apresenta-se como norma genérica, visto fazer alusão às
sentenças finais sem especificá-las; a eficácia do aludido dispositivo é
obtida quando complementada pelo art. 119 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar. O dispositivo regimental dispõe, de forma taxativa, ser
admissível os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, tão-somente, contra
decisão não unânime em Recurso em Sentido Estrito e em Apelação. Impõe-se como
inadmissível a oposição de embargos infringentes contra Acórdão desta E. Corte
prolatado em sede de Correição Parcial. Embargos Infringentes do Julgado não
conhecidos, preliminarmente. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 2006.01.001939-7. Relator(a): Ministro(a)
ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Data de Julgamento: 25/9/2007, Data de
Publicação: 10/3/2008.) (Grifo nosso.)
Conclusão idêntica desponta nos ensinamentos de Aury Lopes Junior ao afirmar[1]:
"(...) No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para
compreensão desta impugnação: 1° é um recurso que somente tem cabimento para
impugnar uma decisão não unânime proferida por tribunal no julgamento de uma
apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução;".
Júlio Fabbrini Mirabete expressa orientação semelhante no sentido de que os embargos infringentes
e de nulidade referem-se, tão somente, ao Recurso em Sentido Estrito e à Apelação: "Por isso, é
praticamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que não é cabível em revisão, em habeas
corpus, em pedido de desaforamento, etc. [2]
Como colocado, a oposição do mencionado Recurso afigura-se manifestamente incabível, visto que
o art. 124 do RISTM não contempla previsão para propositura de embargos contra correição parcial,
e o art. 538 do CPPM também não o especifica.
Admitir que seriam cabíveis os Infringentes em todas as hipóteses de julgamento pelo Plenário da
Casa seria o mesmo que desnaturar sua essência e esta certamente não é proporcionar a dupla
revisão de todos os demais julgados.
Outrossim, inexiste previsão expressa no CPPM de cabimento nos casos de correição parcial, como
ocorre na ação penal originária, cujo art. 497 da legislação processual penal castrense prevê,
inclusive, sua proposição contra as sentenças unânimes, excepcionando o próprio art. 539 do
mesmo Diploma Legal.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Casa
profere sentenças e não acórdãos, como se extrai, do trecho "(...) às sentenças finais proferidas
pelo Superior Tribunal Militar. (...)".
Por óbvio, em que pese a literalidade do dispositivo, tal não se discute. Como não mais se discute
que as supostas "sentenças" seriam aquelas prolatadas somente nos processos originários. Certo é
que não somente em casos de Correição parcial, como habeas corpus, revisão criminal, entre
outros, o STM tem rechaçado o cabimento dos Infringentes, ou seja, atendo-se às hipóteses
taxativas do art. 124 do RISTM em contraposição à disposição genérica do CPPM. Leia-se:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DENEGAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/10/2020 13:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215073128f
MAJORITÁRIA. INADMISSÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. FUNDAMENTOS DO AGRAVO NA AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA NORMA
PROCESSUAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA AS
SENTENÇAS FINAIS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA. Não se verifica
nenhuma incongruência entre o Regimento Interno deste Tribunal e o art. 538 do
CPPM, mas sim a intenção, em vão, da Defensoria Pública da União de trazer a
discussão a esta instância recursal quanto ao cabimento de Embargos contra
decisão denegatória de Habeas Corpus. Como se demonstrou, tal pretensão é
claramente rechaçada pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Agravo rejeitado. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Agravo
Interno nº 7000979-20.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Data de Julgamento: 4/4/2019, Data de Publicação: 12/4/2019.)
Portanto, assiste razão à PGJM, mormente quando se analisa a natureza da correição parcial, que
visa, tão só, a correção de um ato tumultuário ou erro procedimental do juiz de primeira instância,
coadunando-se com o disposto no art. 538 do CPPM.
Ex positis, acolhendo a questão preliminar suscitada pela PGJM, não conheço dos Embargos
Infringentes opostos pela Defesa por não preencherem os pressupostos de cabimento, nos termos
do art. 538 do CPPM, c/c o art. 124 do RISTM.

[1] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva. São Paulo: 2016. p.
1057.
[2] MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. 9. ed. São Paulo:
Atlas, 2002. p. 1567.